Tribunal: TJDFT
Processo: 0009337-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009337-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 51655674, a Contadoria Judicial juntou os cálculos judiciais relativos a CARMEN LUCIA GARCIA, CATARINA MARIA CAMPOS SANTANA, CECILIA ABREU BARBOSA e CELESTE APARECIDA DE GUSMAO DOS REIS, em decorrência da decisão de ID: 49243302. O SINDIRETA concordou com os valores apurados (ID: 52015896). O Distrito Federal apresentou impugnação no ID: 52365106. No ID: 53168411, o SINDIRETA pugnou pelo indeferimento da impugnação do DF, ao fundamento de que ele adotou a data de 01/09/1997 como termo inicial de contagem dos juros quando o correto seria 28/04/1997 (data de impetração do MSG n. 7253/97 - ID: 10747897). Ademais, disse o sindicato que o DF empregou juros moratórios de forma incompatível com as diretrizes fixadas no título executivo, conforme decisão de ID: 49243302, quais sejam: 1) juros de 0,5% ao mês, até 31/01/2003 (Código Civil/1916); 2) juros de 1% ao mês, entre 01/02/2003 até 29/06/2009 (Código Civil/2002); 3) juros de 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; 4) juros de 0,5% ao mês ou 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 04/05/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 08/12/2021. Outrossim, o exequente requereu a suspensão do processo, por 90 (noventa) dias, para que os sucessores de CARLOS SEVERIANO DE MELO FILHO procedam à partilha do crédito inscrito no PCT n. 0000903-10.2016.8.07.0000. Pois bem. Suspendo o processo, por 90 dias, apenas quanto ao espólio de CARLOS SEVERIANO DE MELO FILHO, a fim de que cumpra o requerido pela COORPRE (ID: 52053277). Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto à impugnação apresentada pelo DF (ID: 52365106 e ID: 53168411). Prestados os esclarecimentos, às partes. Brasília, 7 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador